Tribunal: TJDFT
Processo: 0002884-43.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0002884-43.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MOISES SAMPAIO GOMES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por MOISES SAMPAIO GOMES contra a r. sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (ID 17614703), que o condenou como incurso nos artigos 129, caput, e 147, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, cuja execução foi suspensa pelo período de 2 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP. A d. Procuradora de Justiça, na manifestação de ID 17807132, oficiou pelo encaminhamento dos autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Com razão o Parquet. Nos termos do art. 82 da Lei n. 9099/95, da sentença proferida no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta por três Juízes em exercício no primeiro grau e jurisdição, reunidos na sede do Juizado. À luz desse permissivo legal, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça (2016) prevê, em seu art. 11, I, alínea “b”, a competência da Turma Recursal para julgar: “apelação interposta contra sentença proferida em Juizado Especial Criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime”. Como bem destacou o parecer ministerial (ID 17807132), a ação penal foi processada perante o Juízo do Juizado Especial Criminal de Águas, que também cumula as funções de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, por se tratar de infrações penais de menor potencial ofensivo, praticadas fora do contexto da Lei 11.340/2006. Ademais, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos a uma das Turmas Recursais (ID 17614852) e, também o apelante, na manifestação de ID 17745273, mencionou o equívoco na distribuição do recurso. Assim, falece competência à 3a Turma Criminal para o julgamento da apelação. Ante o exposto, determino a redistribuição do recurso a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador